Tribunal: TJBA
Processo: 0000657-37.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000657-37.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: SEBASTIAO NASCIMENTO BORGES e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROFESSORES. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 4167/STF. VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO PISO FIXADO PARA 2012. DIFERENÇAS DEVIDAS. JORNADA DE TRABALHO. LIMITE DE 2/3 PARA REGÊNCIA EM SALA DE AULA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000657-37.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada SEBASTIAO NASCIMENTO BORGES e outros (3).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.